Tribunal: TJES
Processo: 0017818-60.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Reivindicação
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017818-60.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KEILA RODRIGUES PENNA VILLA

APELADO: JOAO BATISTA ROSA DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONFIGURADO. BENFEITORIAS NÃO INDENIZÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

A ação reivindicatória fundamenta-se no art. 1.228 do Código Civil e exige que o autor comprove o domínio, a individualização do imóvel e a posse injusta do réu.

As ações possessórias e petitórias possuem fundamentos distintos e autônomos, não vinculando a decisão em ação possessória à análise de domínio requerida na ação reivindicatória.

A alegação de usucapião extraordinário foi afastada devido à ausência de prova inequívoca de posse contínua e qualificada desde 1995, sendo os documentos apresentados pela apelante datados entre 2008 e 2010, e os depoimentos testemunhais contraditórios.

A ocupação do imóvel pela apelante, após o ajuizamento de ação de reintegração de posse em 2010, descaracteriza a boa-fé, nos termos do art. 1.220 do Código Civil, não havendo direito à indenização pelas benfeitorias realizadas.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 25 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0017818-60.2016.8.08.0048

Apelante:
Keila Rodrigues Penna Villa

Apelados:
João Batista Rosa do Nascimento e Ana Lúcia Serra Portugal do Nascimento

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Keila Rodrigues Penna Villa contra a sentença de fls. 503/506, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra nos autos da ação reivindicatória ajuizada por João Batista Rosa do Nascimento e Ana Lúcia Serra Portugal do Nascimento, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o domínio dos autores sobre o imóvel descrito nos autos e determinar a expedição de mandado de imissão de posse após o trânsito em julgado.

Nas razões recursais de fls. 526/547, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) exerce posse sobre o imóvel desde 1995, conforme depoimentos e prova documental; (b) adquiriu o domínio por usucapião extraordinário; e (c) em caráter subsidiário, faz jus à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Contrarrazões apresentadas no id. 567/580.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017818-60.2016.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 18/02/2025

R E L A T Ó R I O

A SRª . DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Cuida-se de apelação cível interposta por Keila Rodrigues Penna Villa contra a sentença de fls. 503/506, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra nos autos da ação reivindicatória ajuizada por João Batista Rosa do Nascimento e Ana Lúcia Serra Portugal do Nascimento, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o domínio dos autores sobre o imóvel descrito nos autos e determinar a expedição de mandado de imissão de posse após o trânsito em julgado.

Nas razões recursais de fls. 526/547, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) exerce posse sobre o imóvel desde 1995, conforme depoimentos e prova documental; (b) adquiriu o domínio por usucapião extraordinário; e (c) em caráter subsidiário, faz jus à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Contrarrazões apresentadas no id. 567/580.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS CUNHA MENDONÇA:-

Boa tarde, eminentes Desembargadores, na pessoa da Ilustre relatora, que cumprimento todos os presentes. Agradeço a oportunidade de expor esse caso aqui e prometo ser até mais breve do que o tempo regimental, mas não posso deixar de voltar essa história 30 anos atrás para começar a falar desses fatos.

Trata-se de, a minha cliente Keila Rodrigues Pena Vila, moradora ali da região de Jacaraípe, na Serra, que nos idos de 1994 e 1995, preocupada com o terreno baldio ao lado do seu imóvel, da sua casa, começou a cuidar daquele terreno, tirar o capim, tirar dali o lixo que as pessoas jogavam, tirar outras coisas que eram colocadas ali, com uma preocupação com a sua segurança e com a sua saúde e das pessoas que moravam na sua casa.

O tempo foi passando, ninguém se opôs à ocupação desse terreno, nossa cliente construiu um muro, construiu um jardim, construiu outras coisas, até que em 2009 para 2010, já em 2010 na verdade, uma pessoa se apresenta, que são os apelados, como supostos proprietários desse imóvel. Não tinham sequer matrícula de imóvel alegando que eram proprietários, apresentaram apenas um contrato de compra e venda junto a imobiliária. Regularizaram a matrícula do imóvel em 2010 e ajuizaram uma ação de reintegração de posse. Desculpa, de emissão na posse.
Houve uma liminar desfavorável à nossa cliente, que durante o curso desta primeira ação de fato desocupou o imóvel. Mas a sentença julgou a ação improcedente, a terceira câmara civel deste tribunal manteve a sentença, mantendo a improcedência dos pedidos e reconhecendo expressamente, conforme a prova produzida nos autos, que a posse de nossa cliente existia naquele imóvel desde 1995.

A partir do trânsito em julgado daquela ação, ajuizada em 2010, nossa cliente retomou a posse do imóvel. No que ela retoma a posse do imóvel é surpreendida com o ajuizamento desta ação que agora está em curso aqui em julgamento na data de hoje, que é uma ação petitória reivindicatória de propriedade, alegando que a nossa cliente, dentre outras coisas, tinha uma posse injusta do imóvel.

E aqui é muito importante chamar a atenção, Excelências, para o fato de que as folhas 403 e 405, na decisão saneadora, foi admitida como prova emprestada toda a prova produzida nos autos da Ação Possessória, que tornou incontroversa a questão e o fato de que nossa cliente possui o imóvel desde 1995 e nós estamos em 2025, essa decisão foi proferida nos idos de 2018.

A partir da prova emprestada produzida, se tornou também nesse processo incontroverso o fato de que nossa cliente ocupa imóvel desde 1995. No entanto, no curso da instrução desta demanda, de fato, uma testemunha se manifestou, arrolada pela parte autora, pelos ora apelados, se manifestou, duas testemunhas se manifestaram, informando que a nossa cliente não tinha posse de imóvel. Nós comprovamos, mas isso não foi aceito pelo juízo de piso, que essas testemunhas já tiveram desentendimentos com nossa cliente e que tinham absoluta suspeição para se manifestar nos autos. Ainda assim, a sentença, ora apelada, reconhece mais uma vez o uso da prova emprestada, mas chega a conclusão diversa do que havia sido chegado nos idos da ação possessória e julga parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o pedido reivindicatório e determinar a expedição de mandado, de emissão na posse em favor dos ora apelados ao fim da estação, ao fim do trânsito em julgado.

E aí isso nos chama a atenção, excelências, porque no nosso entendimento, com o devido respeito ao juízo prolator da sentença, há um erro na valoração das provas, porque não há como se sustentar no mesmo, na mesma decisão, que a prova documental emprestada seja admitida, e essa reconhece como justa a posse de nossa cliente desde 1995, e ao mesmo tempo, a sentença sustenta que há ausência de provas da posse de nossa cliente desde 1995. Inclusive sustentamos esta contradição na via dos Embargos de Declaração, mas ela não foi acolhida.

O fato é que todo esse embroglio, que eu falei que seria breve na explicação em retroagir na história há 30 anos atrás, todo esse embroglio deixa uma coisa clara. Nossa cliente tinha a posse justa do imóvel desde 1995. Também deixa uma segunda coisa clara, os apelados só passaram a se manifestar a respeito de qualquer coisa relacionada a este imóvel a partir de 2010.

E isso é fato incontroverso em ambas as demandas.

No que é que isso interfere neste momento? Sabemos que um dos requisitos objetivos para a procedência de uma ação reivindicadora de propriedade é a comprovação da posse injusta do réu. Não há aqui, nesses autos, qualquer evidência de posse injusta da nossa cliente, a não ser o depoimento testemunhal proferido nessa instrução, que é, no nosso entendimento, é claro, analisando todo o arcabouço probatório produzido nas duas demandas, é uma prova muito mais fraca do que toda a prova que foi produzida somadas às duas demandas, a prova emprestada e o restante da prova produzida nesse processo.

Então, todo esse contexto reafirma, deixa claro que o requisito de prova de posse injusta do réu não restou comprovado no nosso entendimento aqui nestes autos. E é exatamente por isso que pedimos a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido e, subsidiariamente, não podemos deixar de falar que é necessário que se reconheça, no pior dos cenários, há evidente prescrição aquisitiva da propriedade por parte de nossa cliente, tendo em vista, repito, que a prova emprestada deixa clara sua posse justa desde 1995.

E ainda subsidiariamente, Excelências, por último, pedimos que, ao menos no caso de manutenção da sentença, que seja fixada uma indenização pelas benfeitorias que foram realizadas nos autos.

Agradeço a atenção e o tempo de Vossas Excelências, e é como nos manifestamos.

Boa tarde.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Agradeço e parabenizo o douto advogado, doutor Lucas Cunha Mendonça, pela sustentação empreendida nessa oportunidade. Com a palavra a eminente Desembargadora Janete.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA,JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Pois não, doutor Lucas trouxe com muita propriedade os fatos aqui contidos nesses autos.

A análise do recurso cinge-se em verificar se a apelante, Keila Rodrigues Penna Villa, possui direito ao domínio do imóvel por usucapião ou, alternativamente, ao ressarcimento pelas benfeitorias realizadas.

O presente caso trata de ação reivindicatória, cujo fundamento legal repousa no art. 1.228 do Código Civil, que confere ao proprietário o direito de reivindicar a coisa de quem injustamente a possua ou detenha.

Para tanto, exige-se que o autor comprove: (a) a titularidade do domínio; (b) a individualização do imóvel; e (c) a posse injusta do réu.

Na hipótese, os apelados demonstraram seu domínio sobre o imóvel mediante registro imobiliário, conforme descrito na certidão de matrícula do imóvel constante às fls. 33/35, na qual o bem está devidamente individualizado.

Assim, resta examinar a natureza da posse exercida pela apelante.

A apelante argumenta que a sentença proferida na ação de reintegração de posse reconheceu sua posse justa desde 1995 e deveria vincular o julgamento da presente ação reivindicatória.

Tal alegação, contudo, não prospera, posto que a ação possessória ajuizada pelo apelado João Batista Rosa do Nascimento foi julgada improcedente unicamente em virtude da ausência da prova da posse, como se depreende da ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRENO ABANDONADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO PROPRIETÁRIO DO BEM IMÓVEL. 1. - Para o deferimento da ação reintegratória, o autor deve provar, dentre outros requisitos, a sua posse sobre o bem imóvel objeto do litígio. Inteligência dos artigos 926 e 927, ambos do Código Civil. 2. -
O autor alegou posse mas só comprovou domínio. Logo, ele se utilizou de via processual inadequada, uma vez que a ação de reintegração tutela a posse e não o domínio, sendo no caso vertente irrelevante a discussão acerca da propriedade
. “O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles.” (REsp 1279929⁄MT, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18-03-2014, DJe 15-04-2014). 3. - In casu, a ré comprovou o exercício da posse sobre o terreno discriminado nos autos, que outrora estava em estado de abandono, sendo desnecessária a discussão sobre o domínio do imóvel. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048100104032, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016) (g. n.)

Como se sabe, ações possessórias e petitórias possuem causas de pedir distintas e autônomas: a primeira é fundada no
jus possessionis
, enquanto a segunda se baseia no jus
possidendi
.

Dessa forma, a conclusão da ação possessória não vincula esta ação reivindicatória, que visa determinar o domínio da coisa, não a posse. Assim, a sentença recorrida acertadamente desconsiderou os fundamentos da decisão anterior para análise da presente controvérsia.

No que concerne à alegação de prescrição aquisitiva da posse, a apelante defende que adquiriu o domínio por usucapião extraordinário, alegando posse contínua, pacífica e ininterrupta desde 1995.

A análise probatória revela, contudo, inconsistências graves que inviabilizam o acolhimento dessa tese.

Primeiramente, os depoimentos testemunhais apresentam contradições quanto ao início da posse.

Enquanto Alberto Raimundo Rodrigues de Souza afirmou que a apelante passou a ocupar o imóvel em 2009, Anselmo de Jesus Barbosa declarou que a posse se iniciou por volta de 1995. Já Carlos Alberto Soares Matos mencionou que o imóvel era visitado regularmente pela irmã dos autores até 2009, quando teria ocorrido a invasão pela requerida.

Entretanto, os documentos juntados aos autos pela apelante, consistentes em notas fiscais de materiais de construção e contas de energia elétrica, datam de 2008 a 2010 (fls. 195/234), inexistindo qualquer elemento probatório que confirme o exercício da posse antes desse período.

Não há, portanto, comprovação suficiente para demonstrar a posse contínua e qualificada desde 1995, como exige o art. 1.238 do Código Civil.

Em caráter subsidiário, a apelante pleiteia indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Esse pedido, porém, também não merece acolhimento.

Conforme reconhecido na sentença recorrida, a ação de reintegração de posse foi ajuizada pelos apelados em 2010, momento em que a apelante tomou ciência da titularidade do imóvel e, por consequência, passou a ocupar o bem de má-fé. Tal circunstância descaracteriza, portanto, o direito de indenização pelas benfeitorias pleiteadas, nos termos do art. 1.220 do Código Civil, que exige a boa-fé do possuidor para tal ressarcimento.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 11/03/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhor Presidente, eminentes Pares.

No início do julgamento a e. Relator
Desembargador
a

Janete Vargas Simões
apresentou proposição de voto para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença.

Em sequência de julgamento, pedi vista dos autos.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que não há como discordar do desfecho alcançado pela eminente Relatora, sobretudo por não encontrar elementos no conjunto probatório que possibilitasse a configuração da usucapião extraordinário e alterar a sentença na origem.

Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE SEM OPOSIÇÃO E DO TEMPO DE EXERCÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A usucapião visa a aquisição originária da propriedade, devendo a parte requerente comprovar o cumprimento dos seguintes requisitos formais: a) posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição; b) transcurso ininterrupto do lapso previsto na lei; c) manifesta intenção de ter a coisa como dono (animus domini) e d) objeto hábil. 2. A usucapião extraordinária, previsto no artigo 1.238 do Código Civil, que tem como requisitos a posse ininterrupta de 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica com ânimo de dono, que poderá ser reduzida para 10 (dez) anos nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo. 3. No caso, a pretensão deduzida pela parte requerida, exceção de usucapião, não pode ser acolhida em razão de não ter se desonerado do ônus da prova. 4. Recurso desprovido. Data: 10/Aug/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0014245-88.2012.8.08.0004. Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Usucapião Extraordinária.

Diante do exposto, sem mais delongas, com as devidas vênias,
ACOMPANHO
na íntegra a tese trazida pela eminente Relatora.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mpf
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a apelante, Keila Rodrigues Penna Villa, possui direito ao domínio do imóvel por usucapião ou, alternativamente, ao ressarcimento pelas benfeitorias realizadas.

O presente caso trata de ação reivindicatória, cujo fundamento legal repousa no art. 1.228 do Código Civil, que confere ao proprietário o direito de reivindicar a coisa de quem injustamente a possua ou detenha.

Para tanto, exige-se que o autor comprove: (a) a titularidade do domínio; (b) a individualização do imóvel; e (c) a posse injusta do réu.

Na hipótese, os apelados demonstraram seu domínio sobre o imóvel mediante registro imobiliário, conforme descrito na certidão de matrícula do imóvel constante às fls. 33/35, na qual o bem está devidamente individualizado.

Assim, resta examinar a natureza da posse exercida pela apelante.

A apelante argumenta que a sentença proferida na ação de reintegração de posse reconheceu sua posse justa desde 1995 e deveria vincular o julgamento da presente ação reivindicatória.

Tal alegação, contudo, não prospera, posto que a ação possessória ajuizada pelo apelado João Batista Rosa do Nascimento foi julgada improcedente unicamente em virtude da ausência da prova da posse, como se depreende da ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRENO ABANDONADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO PROPRIETÁRIO DO BEM IMÓVEL. 1. - Para o deferimento da ação reintegratória, o autor deve provar, dentre outros requisitos, a sua posse sobre o bem imóvel objeto do litígio. Inteligência dos artigos 926 e 927, ambos do Código Civil. 2. -
O autor alegou posse mas só comprovou domínio. Logo, ele se utilizou de via processual inadequada, uma vez que a ação de reintegração tutela a posse e não o domínio, sendo no caso vertente irrelevante a discussão acerca da propriedade
. “O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles.” (REsp 1279929⁄MT, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18-03-2014, DJe 15-04-2014). 3. - In casu, a ré comprovou o exercício da posse sobre o terreno discriminado nos autos, que outrora estava em estado de abandono, sendo desnecessária a discussão sobre o domínio do imóvel. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048100104032, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016) (g. n.)

Como se sabe, ações possessórias e petitórias possuem causas de pedir distintas e autônomas: a primeira é fundada no
jus possessionis
, enquanto a segunda se baseia no jus
possidendi
.

Dessa forma, a conclusão da ação possessória não vincula esta ação reivindicatória, que visa determinar o domínio da coisa, não a posse. Assim, a sentença recorrida acertadamente desconsiderou os fundamentos da decisão anterior para análise da presente controvérsia.

No que concerne à alegação de prescrição aquisitiva da posse, a apelante defende que adquiriu o domínio por usucapião extraordinário, alegando posse contínua, pacífica e ininterrupta desde 1995.

A análise probatória revela, contudo, inconsistências graves que inviabilizam o acolhimento dessa tese.

Primeiramente, os depoimentos testemunhais apresentam contradições quanto ao início da posse.

Enquanto Alberto Raimundo Rodrigues de Souza afirmou que a apelante passou a ocupar o imóvel em 2009, Anselmo de Jesus Barbosa declarou que a posse se iniciou por volta de 1995. Já Carlos Alberto Soares Matos mencionou que o imóvel era visitado regularmente pela irmã dos autores até 2009, quando teria ocorrido a invasão pela requerida.

Entretanto, os documentos juntados aos autos pela apelante, consistentes em notas fiscais de materiais de construção e contas de energia elétrica, datam de 2008 a 2010 (fls. 195/234), inexistindo qualquer elemento probatório que confirme o exercício da posse antes desse período.

Não há, portanto, comprovação suficiente para demonstrar a posse contínua e qualificada desde 1995, como exige o art. 1.238 do Código Civil.

Em caráter subsidiário, a apelante pleiteia indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Esse pedido, porém, também não merece acolhimento.

Conforme reconhecido na sentença recorrida, a ação de reintegração de posse foi ajuizada pelos apelados em 2010, momento em que a apelante tomou ciência da titularidade do imóvel e, por consequência, passou a ocupar o bem de má-fé. Tal circunstância descaracteriza, portanto, o direito de indenização pelas benfeitorias pleiteadas, nos termos do art. 1.220 do Código Civil, que exige a boa-fé do possuidor para tal ressarcimento.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: respeitosamente, pedir vista.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A
pelação Cível
n. 0017818-60.2016.8.08.0048

Apelante
:
Keila Rodrigues Penna Villa

Apelado
:
João Batista Rosa do Nascimento e outros

Relatora:
Desembargador
a

Janete Vargas Simões

1º Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOT
O
VISTA

Senhor Presidente,
eminentes Pares.

No início do julgamento
a
e. Relator

Desembargador
a

Janete Vargas Simões
apresentou
proposição de voto para
NEGAR
PROVIMENTO

ao
recurso, mantendo a sentença
.

Em sequência de julgamento,
pedi vista dos autos.

P
ois bem.

A
nalisando os autos,
entendo que
não há como discordar do desfecho alcançado pel
a

eminente Relator
a
, sobretudo
por
não encontrar elementos no conjunto probatório que possibilitasse a configuração da usucapião extraordinário e alterar a sentença na origem.

S
enão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE SEM OPOSIÇÃO E DO TEMPO DE EXERCÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A usucapião visa a aquisição originária da propriedade, devendo a parte requerente comprovar o cumprimento dos seguintes requisitos formais: a) posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição; b) transcurso ininterrupto do lapso previsto na lei; c) manifesta intenção de ter a coisa como dono (animus domini) e d) objeto hábil. 2. A usucapião extraordinária, previsto no artigo 1.238 do Código Civil, que tem como requisitos a posse ininterrupta de 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica com ânimo de dono, que poderá ser reduzida para 10 (dez) anos nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo. 3. No caso, a pretensão deduzida pela parte requerida, exceção de usucapião, não pode ser acolhida em razão de não ter se desonerado do ônus da prova. 4. Recurso desprovido. Data: 10/Aug/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0014245-88.2012.8.08.0004. Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Usucapião Extraordinária.

Diante do exposto
,
sem
mais
delongas,
com as devi
d
as vênias,

ACOMPANHO

na íntegra
a tese
trazida pel
a
eminente Relator
a
.

É

como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 11.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.